Tribunal: TJDFT
Processo: 0749906-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749906-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Banco Daycoval S/A Agravado: Valter dos Santos Soares D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Daycoval S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, nos autos no 0713640-93.2024.8.07.0009, assim redigida: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. O exequente requer no ID. 252433247 a reversão da demanda para ação de busca e apreensão, com a consequente expedição do mandado. Todavia, não há como se acolher o pedido em comento em razão da ausência de previsão legal que autorize o regresso da ação de execução para busca e apreensão. Sobre o tema, destaco o entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PEDIDO DE ?DESCONVERSÃO? DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA, NOVAMENTE, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Na forma do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade do credor, caso não seja localizado o bem perquirido em ação de busca e apreensão, sua conversão em feito executivo. 2. É ilegítimo, contudo, por inexistência de qualquer previsão legal, o pleito de desconverter a ação executiva novamente em ação de busca e apreensão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF 07219586320228070000 1632266, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 11/10/2022, 8a Turma Cível, Data de Publicação: 31/10/2022) – destaquei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. No mais, a decisão proferida no ID. 243687885 facultou ao réu, por intermédio do(s) patrono(s) constituído(s) no ID. 243066158, a regularizar a representação processual nos autos, colacionando instrumento de mandato com previsão expressa de poderes para receber citação, acompanhado de cópias dos documentos pessoais do réu, viabilizando o reconhecimento de seu comparecimento espontâneo, suprindo, por consequência, a necessidade de sua citação pessoal, sob pena de descadastramento do advogado, já que não foi colacionado documento pessoal da parte representada. O requerido, no entanto, não apresentou manifestação nos autos. Assim, prossiga-se a Secretaria com a citação do requerido VALTER DOS SANTOS SOARES. Cumpra-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 78335129), em síntese, que houve a localização do veículo objeto da demanda após a conversão do procedimento especial de busca e apreensão em execução. Assim, argumenta que é possível, diante da ausência de impedimento legal, a “reversão do procedimento”, com a finalidade de adoção do procedimento especial da busca e apreensão previsto no Decreto-Lei no 911/1969. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinado o processamento da demanda por meio do procedimento especial da busca e apreensão previsto no Decreto-Lei no 911/1969, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 78336399). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal consiste em examinar a possibilidade de “reversão do procedimento” da execução para que, a partir do presente momento, volte a ser utilizado o procedimento especial da ação de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei no 911/1969. A conversão do procedimento adotado para a ação de busca e apreensão previsto no Decreto-Lei no 911/1969 para execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o, ambos do referido diploma normativo, é faculdade processual que pode ser exercida pela demandante nos casos em que forem esgotadas as tentativas de localização do bem. A esse respeito atentem-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. FALECIMENTO DO DEVEDOR. CIÊNCIA DA CREDORA APÓS A PROPOSITURA DA DEMANDA. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO PREMATURA DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. EMENDA À INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO SURPRESA. VEDAÇÃO. CONTRADITÓRIO. INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se houve a hipótese de error in procedendo e de cerceamento às prerrogativas processuais da autora, ora apelante, em razão da extinção da relação jurídica processual pelo Juízo singular, sem que a autora tivesse a oportunidade de corrigir eventual irregularidade processual. 2. Proposta a demanda é dever do Juízo singular analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 3. No caso em deslinde o Juízo singular após o ajuizamento da ação de busca e apreensão e a juntada aos autos da certidão de óbito do devedor, de plano, extinguiu a relação jurídica processual, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. 3.1. Isso não obstante, ainda que ocorrente eventual irregularidade, é certo que o Juízo singular deveria ter ordenado ao demandante a emenda da petição inicial ou o implemento de eventual diligência, com a indicação precisa da irregularidade a ser sanada, nos termos do art. 321 do CPC. 3.2. Deve ser ainda ressaltada o primado da instrumentalidade do processo, sendo indispensável que a atividade jurisdicional atinja seus escopos jurídico, social e político. 4. No caso em exame a extinção prematura do processo apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Poder Judiciário, de uma possível solução para o conflito, permanecendo, no entanto, o estado de litigância entre as partes no plano fático, o que não se ajusta aos aludidos escopos da jurisdição. 5. O Código de Processo Civil determina, em seu art. 10, que não pode ser proferida decisão sem que seja conferida à parte interessada a oportunidade de manifestação prévia. O preceito normativo destaca ainda que a determinação deve ser cumprida mesmo nas hipóteses em que a matéria seja cognoscível de ofício. Portanto, deve ser desconstituída a sentença que extinguiu o processo sem a observância dessa específica determinação legal. 6. Diante da inexistência de citação válida do réu, pois faleceu antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao demandante a emenda à petição inicial, para o atendimento à regra prevista no art. 329, I, do CPC. 7. Exauridas as tentativas de localização do veículo é faculdade do credor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos moldes do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.” (Acórdão 1748233, 0706296-16.2023.8.07.0003, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIXAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO MENOR VALOR ENTRE O SALDO DEVEDOR E O VALOR DE MERCADO DO BEM SEGUNDO A TABELA FIPE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda. contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, em execução de título extrajudicial convertida de ação de busca e apreensão, determinou a apresentação de planilha de débito ajustada ao menor valor entre o saldo devedor e o valor de mercado do veículo segundo a Tabela FIPE, sob pena de extinção do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em definir se, na conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, o valor exequendo deve observar exclusivamente o saldo devedor contratual ou se deve ser limitado ao menor valor entre esse saldo e o valor de mercado do bem, apurado pela Tabela FIPE. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando não localizado o bem alienado fiduciariamente, devendo a obrigação ser convertida em equivalente pecuniário. 4. A jurisprudência do TJDFT é no sentido de que o equivalente pecuniário corresponde ao menor valor entre o débito apurado e o valor de mercado do bem, aferido pela Tabela FIPE, em respeito ao princípio da menor onerosidade ao devedor e à aplicação das normas consumeristas. 5. A exigência de apresentação da Tabela FIPE não afasta a legitimidade do contrato de consórcio. 6. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) impõe a adoção do critério menos gravoso ao executado, equilibrando a efetividade da execução com a proteção da dignidade do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Na conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, o crédito exequendo deve ser apurado pelo menor valor entre o saldo devedor contratual e o valor de mercado do bem, aferido pela Tabela FIPE. 2. A exigência de apresentação da Tabela FIPE constitui medida necessária para evitar enriquecimento ilícito e garantir a aplicação do princípio da menor onerosidade ao devedor. 3. A execução deve compatibilizar a efetividade do crédito com a proteção do consumidor e a dignidade do devedor.” (Acórdão 2059297, 0725698-24.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO. NÃO EFETIVADA. CONVERSÃO. FACULDADE DO AUTOR. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRESENTES. EXTINÇÃO PREMATURA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que extinguiu a Ação de Busca e Apreensão por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a ausência de pressuposto processual considerando a não localização do bem e a ausência de pedido de conversão da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A despeito de ser pressuposto da Ação de Busca e Apreensão e dever da instituição financeira autora indicar o endereço do devedor fiduciário-réu, não existe qualquer fundamento legal no sentido de que a parte autora deva apresentar comprovação idônea da efetiva localização veículo objeto de busca e apreensão. 4. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, nos moldes do art. 4o do Decreto Lei no 911/69, é mera faculdade processual garantida ao credor fiduciante, de modo que pode este optar pela conversão ou por dar continuidade à Ação de Busca e Apreensão proposta. 5. A não localização do veículo objeto da Ação de Busca e Apreensão e a não conversão do feito não configuram ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. ___________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n° 911/1969. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1632510, de Relatoria do Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível. Acórdão 1638455, de Relatoria da Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível. Acórdão 1317484, de Relatoria do Des. João Egmont, 2a Turma Cível.” (Acórdão 2057817, 0701867-14.2025.8.07.0010, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025.) (Ressalvam-se os grifos) No presente caso houve a conversão do procedimento especial adotado pela ação de busca e apreensão em execução. Assim, uma vez exercida a faculdade jurídica e promovida a conversão mencionada, expressamente prevista na legislação citada, não é possível a efetivação da pretendida “reversão”, ao contrário do que alega a ora recorrente. A alteração do procedimento referente à demanda, após a sua propositura, não consiste em questão incluída no âmbito da livre disposição das partes. Em verdade, a conversão só é admitida por força de expressa previsão nos artigos 4o e 5o, ambos do referido Decreto-Lei no 911/1969. A “reconversão” ou “conversão reversa”, portanto, somente seria admitida caso houvesse a respectiva previsão legislativa a respeito. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PEDIDO DE “DESCONVERSÃO” DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA, NOVAMENTE, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Na forma do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade do credor, caso não seja localizado o bem perquirido em ação de busca e apreensão, sua conversão em feito executivo. 2. É ilegítimo, contudo, por inexistência de qualquer previsão legal, o pleito de “desconverter” a ação executiva novamente em ação de busca e apreensão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1728324, 0714944-91.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/07/2023.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO ESPECIAL EM EXECUÇÃO. ARREPENDIMENTO. REVERSÃO PARA O PROCEDIMENTO ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reversão do procedimento da execução para que volte a ser adotado o procedimento especial previsto para a ação de busca e apreensão, nos moldes do Decreto-Lei no 911/1969. 2. A conversão do procedimento especial de busca e apreensão, previsto no Decreto-Lei no 911/1969, para execução forçada, prevista nos artigos 4o e 5o, ambos do referido diploma normativo, é faculdade processual que pode ser exercida pela demandante nos casos em que forem esgotadas as tentativas de localização do bem. 3. Uma vez exercida a faculdade jurídica e promovida a conversão mencionada, expressamente prevista na legislação acima mencionada, não é possível a efetivação da pretendida "reversão" por ausência de previsão normativa a respeito. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1621933, 0723252-53.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2022.) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RETOMADA DO RITO PROCESSUAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução, em que o juiz indeferiu o pedido de desconversão da ação executiva para busca e apreensão. 2. O art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado. 2.1. Com efeito, constitui faculdade do credor a escolha de converter a busca e apreensão em execução, por outro lado não há autorização legislativa de retomada do rito anterior no caso de localização do bem objeto do contrato de alienação fiduciária. 3. Precedente desta Corte: “Convertida em execução, não há permissivo legal para que a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/69 retorne ao curso regular, dados os efeitos da preclusão lógica, bem como possível falta de interesse processual, uma vez que a execução de título extrajudicial vinculado ao contrato é mais eficaz e economicamente vantajosa ao credor fiduciário.” (07401207720208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, PJe: 14/12/2020). 4. Portanto, não há previsão legal para a retomada do rito da busca e apreensão, no caso de localização do veículo objeto de alienação fiduciária. 5. Agravo improvido.” (Acórdão 1373924, 0723815-81.2021.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/09/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a verossimilhança dos fatos articulados pela recorrente não está demonstrada. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 12 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator